Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0754526-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIANO CIPRIANO DE LIMA AUTORIDADE: D. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO em favor de JOSIANO CIPRIANO DE LIMA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, decorrente da conversão da prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). De início, o impetrante aponta a nulidade das decisões que mantiveram a prisão cautelar do paciente, por falta de fundamentação e, no mais, alega ausência de indício suficiente de autoria e excesso de prazo sem a devida formação de culpa, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, tais como monitoração eletrônica e restrição domiciliar. Ressalta que não haveria demonstração de que estaria em deslocamento de Goiânia a Brasília na data dos fatos, o que foi baseado apenas em prova oral colhida de policiais militares, sem considerar o registro da empresa que administra pedágios da região e, portanto, capaz de acusar a passagem do veículo no momento alegado. Aduz que o excesso de prazo é inconteste e não pode ser atribuído à defesa, detalhando o desenvolvimento dos atos processuais e sublinhando que, embora conclusos os autos para sentença, novas providências foram adotadas pelo Juízo. Combate, enfim, a prisão preventiva que perdura há mais de um ano, ao passo que o paciente não ostenta periculosidade e possui circunstâncias pessoais favoráveis, especialmente primariedade e bons antecedentes, além de trabalho e residência fixa, com pessoas que dele dependem financeiramente. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a segregação ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do writ. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia do esforço argumentativo da impetração. Após o exame dos autos, vejo que a manutenção do decreto prisional preventivo, levada a efeito pelo Juízo Especializado está lastreado em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, cabendo destacar os termos em que confirmada a segregação, verbis: Em relação à reavaliação dos requisitos que ensejaram a custódia processual e a impossibilidade de substituição da prisão por medida cautelar alternativa, tenho que continua presente a necessidade de acautelamento. No caso presente, o Acusado foi preso em flagrante em 24 de dezembro de 2022 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 e do art. 14 da Lei 10.826/2003. Na audiência de custódia, ocorrida em 25/12/2022, o Acusado foi representado por advogado particular, por ele habilitado, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva. Naquela ocasião, restou destacada a necessidade da prisão, sobretudo em razão da quantidade e tipo de droga apreendida com o Acusado (aproximadamente 1 kg de cocaína), bem como o fato de, juntamente com as drogas, o Investigado ter sido preso enquanto transportava uma pistola Glock, calibre 9mm, com três carregadores, três empunhaduras sobressalentes e uma escova de limpeza, assim como 128 munições, intactas, calibre 9mm, 30 munições, intactas, calibre .380, 3 munições, intactas, calibre 12, e 70 estojos, deflagrados, de munição 9mm. Nesse cenário, reputo presentes indícios da autoria do crime investigado, bem como a prova da materialidade, satisfazendo o requisito do fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, encontra-se materializado para a garantia da ordem pública. Adicionalmente, a quantidade de drogas, arma e munições são um fator indicativo do grau de periculosidade demonstrado pelo Réu. Sob outro aspecto, a necessidade da prisão a partir da presença dos seus requisitos legais foi avaliada na decisão de ID n. 145947735, proferida na audiência de custódia realizada em 25/12/2022; na decisão exarada no HC no 0707984-22.2023.8.07.0000, datada de 10/03/2023 (Id. 152142188); no acórdão exarado no HC no 0707984-22.2023.8.07.0000, datado de 23/03/2023 (ID n. 153525979); na decisão de ID n. 156411534, proferida em 24/04/2023; na decisão de ID n. 156635829, proferida na audiência de instrução e julgamento; e, por fim, na presente decisão. Acerca de eventual alegação de excesso de prazo para o julgamento, em análise ao processado nos autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 12/01/2023 e, por decisão proferida em 13/01/2023, a denúncia foi recebida e foi decretada a quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos com o Réu. Citado o Réu em 19/01/2023 (ID n. 147519227), a resposta à acusação foi juntada em 04/02/2023, ocasião em que a Defesa requereu a absolvição sumária quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento, a remessa dos autos à Câmara Revisora do Ministério Público para revisar a recusa do membro do Ministério Público na propositura de acordo de não persecução penal e reconsideração da decisão que determinou a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos celular apreendido (ID n. 148592758). Por despacho proferido em 06/02/2023, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre os pedidos da Defesa, em relação aos quais a Acusação oficiou contrariamente (ID n. 149197787). Por decisão proferida em 28/02/2023, o feito foi saneado e determinada a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias úteis para a manifestação da Câmara de Coordenação Criminal da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Territórios e os demais pedidos foram indeferidos (ID n. 150386421)... (...) No dia 24/04/2023, após pedido da Defesa para que fosse adiada a prisão preventiva, este Juízo, privilegiando a celeridade processual, manteve a data da audiência e realizou a reavaliação da prisão... (...) A audiência foi realizada em 25/04/2023, quando foram ouvidas as testemunhas indicadas pelas partes e procedido ao interrogatório do Réu. Na sequência, foi declarada encerrada a instrução processual, determinada a requisição dos laudos faltantes e expedição de ofícios requeridos pela Defesa, bem como indeferido o pedido de revogação e mantida a prisão preventiva (ID n. 156635829). Após a juntada dos laudos faltantes e as informações requeridas pela Defesa, o Ministério Público juntou suas alegações finais em 09/06/2023 (ID n. 161842746), nas quais requereu a condenação do Acusado nos termos da denúncia. A Defesa juntou documento e requereu a abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar (ID n. 162073295), sobre o qual a Acusação manifestou-se em 10/07/2023 (ID n. 164865615). Em seguida, aberto prazo para que a Defesa se manifesta, veio aos autos solicitando que fosse intimada para a apresentação das alegações finais. Posteriormente, proferido despacho, aos 18/08/2023, intimando a Defesa para a apresentação das alegações finais no prazo legal, quedou-se inerte. Aos 28/09/2023, a Defesa veio aos autos informar que protocolaria, no mesmo dia, as alegações finais, contudo, ante a reiterada inércia da Defesa, por despacho de ID n. 173528070, datado de 03/10/2023, foi determinada a intimação do Acusado para cientificá-lo sobre a inércia do procurador em apresentar as alegações fiais para, caso não constituísse novo advogado ou não apresentadas as alegações finais em cinco dias, os autos seriam encaminhados à Defensoria Pública. Após intimado o Réu, somente em 18/10/2023, foram apresentadas as alegações finais, nas quais suscitou preliminares e requereu a absolvição. Nesse cenário, observa-se que este Juízo vem, diligentemente, conduzindo o processo de forma a evitar o alongamento desnecessário do feito, atraindo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade ao prazo a ser observado para a prolação da sentença. Conforme a doutrina e jurisprudência, o prazo para a prolação da sentença não deve ser conferido de forma absolutamente rígida. Ademais, por diversas vezes, a Defesa deixou de se manifestar atempadamente, tendo sido necessária que fosse intimada para que se pronunciasse nos autos. Interessante colacionar entendimento do Tribunal de Justiça que em situação análoga assim se posicionou, in verbis: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR SETE VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CASO COMPLEXO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, aliado ao emprego da arma de fogo em festa durante o dia, com disparos contra 7 vítimas, atingindo 5 delas. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. 4. Constata-se que a denúncia foi oferecida em desfavor de três acusados de homicídio qualificado tentado contra sete vítimas e com várias testemunhas. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. DETERMINADA, DE OFÍCIO, A EXPEDIÇÃO AO DOUTO JUÍZO A QUO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O REEXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal." (Acórdão 1391542, 07349119320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há de ser ressaltado que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na esteira da Súmula no. 52/STJ. A jurisprudência do Tribunal de Justiça está firmada no mesmo sentido: “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA. I. Os prazos processuais não podem ser avaliados com rigor absoluto, em homenagem ao princípio da razoabilidade. A verificação do excesso deve levar em conta as circunstâncias e a complexidade de cada caso. II. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado 52 da súmula do STJ. III. Ordem denegada." (Acórdão n.878770, 20150020163218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Relator Designado: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 07/07/2015. Pág.: 515) Desse modo, encontrando-se o feito próximo do julgamento, tenho como necessária a manutenção da prisão do Denunciado até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto a sua conduta. (id 177129700 dos autos de origem) Vê-se, do exposto, que a autoridade judicial competente muniu-se de elementos mais do que suficientes para manter o decreto prisional, detalhando a marcha processual a justificar, com sobras, o tempo percorrido até a ultimação da fase instrutória, sem excesso de prazo indevido, o que daria ensejo à pretendida liberação do paciente ou à adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Afastadas, do mesmo modo, e neste estreito âmbito de exame liminar, as ventiladas alegações de nulidade por falta ou insuficiência de fundamentação, porquanto sobejamente expostas as razões do convencimento da julgadora. Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão preventiva a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dadas as circunstâncias do fato e sua gravidade, a configurar a periculosidade do paciente e o risco da reiteração delitiva. Também não há falar em substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, por inadequadas e insuficientes, ao menos por enquanto, para conter os riscos já referidos, de modo que deve o feito aguardar o julgamento do mérito após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise pelo Relator a quem foi distribuído o feito. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator natural. Brasília, 21 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial